Tribunal: STF
Processo: RE 1312129
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SERVIÇO SOCIAL (GDASS). PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Vera Lúcia de Araújo. 



    Alega, na condição de servidora aposentada, direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) na mesma pontuação dos servidores em atividade. Defende que a Lei nº 13.324/2016, ao promover alterações na Lei nº 10.855/2004, conferiu caráter genérico à gratificação em tela, de forma a viabilizar a equiparação pretendida. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da servidora aposentada ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo percentual atribuído aos servidores em atividade (70 pontos), bem como ao recebimento das diferenças pretéritas pertinentes, com efeitos retroativos à vigência da Lei nº 13.324/2016.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDASS. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação contra sentença que, em Ação ordinária, julgou improcedente o pedido da servidora aposentada de percepção de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o percentual mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 pontos, bem como a condenação da ré ao pagamento da diferença entre o que a autora supostamente deveria ter recebido e o que efetivamente recebeu, quanto a tal gratificação, com efeitos retroativos à vigência da Lei nº 13.324/2016.



    2. A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004 que estabelece que a gratificação é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual.



    3. O artigo 16, I, ‘b’ da referida lei prevê que para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDASS será para aos aposentados e pensionistas no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos a partir de 1º de julho de 2009.



    4. A matéria ora discutida foi resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando o mérito do tema 983 da repercussão geral, no ARE 1052570 RG, reafirmou a jurisprudência dominante no STF e fixou a seguinte tese: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (ARE 1052570 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018 ).



    5. O termo final do pagamento da GDASS aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009, quando foram definidos critérios objetivos para a avaliação do desempenho dos servidores, perdendo a referida gratificação o caráter genérico.



    6. Não houve revogação tácita do art. 16 da Lei nº 10.855/2004 pelo art. 11, §1º, na redação conferida pela Lei nº 13.324/2016, uma vez que não há incompatibilidade entre as leis ou regulamentação da matéria por lei nova diversa da anterior.



    7. No caso dos autos, a Apelante se aposentou em 08/03/1993, de modo que é aplicável a regra estabelecida no art. 16, I, 'b', da Lei 10.855/2004, que prevê a aplicação de cinquenta pontos.



    8. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento) sobre o referido valor, ficando, contudo, sobrestada a sua exigibilidade de acordo com o art. 98, parágrafo 3º, do CPC/2015, em razão do deferimento da justiça gratuita.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do pagamento diferenciado da gratificação, considerada sua natureza pro labore faciendo, a partir da implementação das avaliações de desempenho. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (ARE 1052570 RG, Relator(a): Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe06.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM SEU GRAU MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. RE 662.406-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 870299 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 753785 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.4.2018).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora